Tribunal: TRF3
Processo: 5005635-52.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
537/1327)

5005635-52.2024.4.03.6130

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005635-52.2024.4.03.6130

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: YANCA THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVI MULLER RANGEL - RS105776-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO DA SILVA RANGEL

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO DE 92%. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por YANCA THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM em face da CEF, por meio da qual requer a condenação da ré à obrigação de fazer, relativa à efetivação da renegociação do FIES, nos termos da Lei no 14.719/2023, com a redução de 92% do total da dívida de seu financiamento estudantil e a restituição de valores indevidamente cobrados. O FNDE foi incluído no polo passivo. A sentença julgou improcedente o pedido e a autora apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o FNDE possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se a autora tem direito à manutenção do desconto de 92% concedido em renegociação do FIES, diante de posterior reenquadramento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FNDE é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atua como agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001, na redação vigente à época do contrato, além de ter figurado no termo aditivo de renegociação impugnado.

4. A Lei no 10.260/2001, com as alterações promovidas pelas Leis no 14.375/2022 e no 14.719/2023, e a Resolução FNDE no 55/2023 estabelecem critérios objetivos para concessão de descontos na liquidação de débitos do FIES.

5. A concessão inicial do desconto de 92% decorreu de erro no enquadramento da beneficiária, configurando ato administrativo ilegal, cuja anulação se trata de típico exercício de autotutela pela Administração Pública, poder-dever que a autoriza a rever seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais e revogando os que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos, nos termos das Súmulas 346 e 437/STF.

6. Em se tratando de vício de legalidade no ato, não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

7. A ausência de comprovação de prejuízo afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, sobretudo quando oportunizada a produção de prova em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O FNDE possui legitimidade passiva nas demandas relativas à renegociação de contratos do FIES, por atuar como agente operador e administrador do fundo.

2. A concessão equivocada de desconto em renegociação do FIES, sem o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei no 10.260/2001 e na Resolução FNDE no 55/2023, configura ato ilegal passível de anulação pela Administração, no exercício da autotutela.

3. A anulação de ato administrativo ilegal não gera direito adquirido nem ofende ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 3o, II, e art. 5o-A, §§1o e 4o, VI e VII; Resolução FNDE no 55/2023;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473;

TRF-3, Apelação/Remessa Necessária no 5000809-43.2019.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 13.07.2020;

TRF-3, RecInoCiv no 5000267-19.2025.4.03.6327, Rel. Juiz Fed. Ricardo Geraldo Rezende Silveira, 8a Turma Recursal da SJSP, j. 17.11.2025;

TRF-4, RCIJEF no 5018631-55.2024.4.04.7003/PR, Rel. Gerson Luiz Rocha, 1a Turma Recursal do PR, j. 13.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005635-52.2024.4.03.6130

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: YANCA THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVI MULLER RANGEL - RS105776-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO DA SILVA RANGEL

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por YANCA THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM em face da CEF, por meio da qual requer a condenação da ré à obrigação de fazer, relativa à efetivação da renegociação do FIES, nos termos da Lei no 14.719/2023, com a redução de 92% do total da dívida de seu financiamento estudantil e a restituição de valores indevidamente cobrados.

Narra que é graduada no curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo obtido financiamento junto ao FIES (contrato n.o 21.3050.185.0003972-82). Porém, diante de dificuldades financeiras, ficou inadimplente. Em 21/02/2024, firmou contrato para renegociação da dívida, com a obtenção de 92% de desconto do saldo devedor. Ocorre que, após o pagamento de 6 das 15 prestações, foi surpreendida com o aumento das parcelas e o retorno do saldo devedor original, limitando-se a renegociação a um desconto de 77% do saldo devedor.

Houve a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda (ID 356769671).

Por sentença proferida em ID 356769788, o pedido foi julgado improcedente e a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados “em 10% sobre o valor da condenação”, observados os termos do artigo 98, §3o, do CPC.

A autora apela, alegando erro da Administração na concessão do desconto, com a criação de legítima expectativa quanto ao percentual aplicado. Sustenta haver ato jurídico perfeito e direito adquirido, bem como violação ao devido processo legal. Requer, por fim, o reconhecimento do direito à taxa de juros zero e o afastamento da atualização do saldo devedor pelo IPCA (ID 356769790).

Com contrarrazões, subiram os autos. O FNDE alega sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do FNDE, uma vez que se trata do agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001, na redação dada pela Lei no 12.202, de 2010, vigente à época do contrato. Além disso, foi a autarquia, ainda que representada pela CEF, quem figurou como parte no Termo Aditivo de Renegociação (ID 356769661), objeto da demanda.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE OPERADOR E DO AGENTE FINANCEIRO. ESTUDANTE DE MEDICINA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA DEFINIDA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA PRIORITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o DA LEI N° 10.260/2001. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. No caso dos autos, pretende a impetrante a concessão da segurança para se assegurar o seu direito à prorrogação do período de carência para pagamento de valores devidos por força de contrato de financiamento estudantil - FIES até o término do seu período de residência médica, de sorte que tais pagamentos só passem a ser devidos depois desta data.

2. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo Banco do Brasil, eis que, ao atuar como agente financeiro do contrato de financiamento estudantil, referido banco integra a cadeia contratual que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Precedente desta Corte.

3. Rejeitada a alegação recursal de que o presente writ teria sido manejado contra ato de gestão do Banco do Brasil, já que a demanda tem por objeto a prorrogação do período de carência do contrato de financiamento firmado pela impetrante no âmbito do FIES, ato praticado pela casa bancária em questão enquanto agente financeiro de programa estudantil, portanto.

3. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva aventada pelo FNDE, uma vez que se trata do agente operador do programa e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n° 10.260/2001 (na redação anterior à Lei n° 13.530/2017), sendo certo que eventual julgamento de procedência do pedido terá impacto direto no fundo governamental.

2. Em se tratando de estudante de medicina que frequenta programa de residência médica na área de Pediatria, definida como especialidade médica prioritária pela Portaria Conjunta n° 03/2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à extensão do período de carência para pagamento de valores atinentes ao contrato FIES por todo o período de duração da residência médica, nos termos do art. 6o-B, § 3° da Lei n° 10.260/2001.

3. Apelações e reexame necessário não providos.

(TRF da 3a Região, Apelação/Remessa Necessária n° 5000809-43.2019.4.03.6102/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 13/07/2020, intimação via sistema em 14/07/2020).

Passo à análise do mérito.

Discute-se nos autos o direito da autora de manutenção de desconto de 92% do saldo devedor de seu financiamento estudantil.

Sobre o tema, as Leis no 14.375/2022 e no 14.719/2023 alteraram a Lei no 10.260/2001, passando a estabelecer os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do FIES. Entre tais disposições, destaco:

Art. 5o-A. Serão mantidas as condições de amortização fixadas para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Fies até o segundo semestre de 2017.

§ 1o É o agente financeiro autorizado a pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das dívidas do Fies de que trata a legislação referente à matéria, com estímulos à liquidação, ao reparcelamento e ao reescalonamento das dívidas do Fies.

(...)

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos:

(...)

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.

A Resolução FNDE no 55/2023, por sua, vez, responsável pela regulamentação do dispositivo, estabeleceu que:

Art. 1o O estudante beneficiário, cujo contrato de financiamento, celebrado até o ano de 2017, encontrava-se em fase de amortização na data de 30 de junho de 2023, poderá liquidá-lo por meio da adesão à renegociação, até 31 de maio de 2024, por meio de solicitação do financiado perante o agente financeiro do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, a contar da data da publicação desta resolução, nos seguintes termos:

(...)

II - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor;

III - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que estejam cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, cuja data da última prestação prevista em contrato esteja em atraso superior há cinco anos, com desconto de noventa e nove por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor;

IV - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, na data de 30 de junho de 2023, que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso II e III, com desconto de setenta e sete por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor;

No caso dos autos, foi concedido à autora inicialmente o desconto de 92% sobre seu saldo devedor (ID 356769661). No entanto, conforme exposto pela CEF em contestação, “em virtude de inconsistência no enquadramento dos beneficiários do auxílio emergencial, foi necessário reprocessar a base para atendimento às exigências da Resolução CG FIES no 55/2023, havendo o reenquadramento do contrato e ajuste no respectivo desconto cabível para renegociação 2023”. Explicou, ainda, que “Essa redução no percentual de desconto decorre do reenquadramento processado que excluiu da base quem recebeu auxílio emergencial em ano diferente de 2021, pois estes não fazem jus ao desconto de 92% ou 99%, conforme Resolução CG FIES no 55/2023” (ID 356769675, fl. 8).

Em outras palavras, houve originalmente o enquadramento equivocado da autora nas hipóteses legais, o que levou à concessão de um percentual de desconto superior àquele que a estudante efetivamente fazia jus. A parte ré, com isso, anulou de ofício e corrigiu o desconto, elevando, consequentemente, o valor das parcelas do acordo (ID 356769663).

Trata-se de típico exercício de autotutela pela Administração Pública, poder-dever que a autoriza a rever seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais e revogando os que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos, nos termos das Súmulas 346 e 437/STF:

Súmula 346-STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473-STF: A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Na hipótese, como o benefício concedido à autora não contou com o prévio preenchimento dos requisitos legais necessários à sua concessão, qual seja, o recebimento de auxílio emergencial no ano de 2021, a CEF agiu corretamente ao anulá-lo e readequá-lo aos termos da Lei 10.260/01 e da Resolução FNDE no 55/2023. Recordo, ainda, que, nesses casos, em se tratando de vício de legalidade, não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido, conforme disposto nas Súmulas supracitadas.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. FIES. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL COM DESCONTO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VICIADO. AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO. LEGALIDADE DA REVISÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE QUITAÇÃO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e indenização por danos morais. As Recorrentes alegam que, após a renegociação e o pagamento à vista do valor renegociado em 08/11/2023, o contrato foi liquidado. Contudo, os Recorridos promoveram nova cobrança, sob a justificativa de revisão no enquadramento, em conformidade com a Lei no 14.719/23 e Resolução CG FIES no 55/2023, que levou ao cancelamento do desconto de 92% concedido, pleiteando a manutenção da quitação por violação à segurança jurídica, boa-fé e ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a renegociação e consequente quitação integral do FIES com desconto de 92%, posteriormente anulada unilateralmente pela Administração sob a alegação de erro no enquadramento legal, configura ato jurídico perfeito e deve ser mantida, em observância aos princípios da proteção da confiança legítima e segurança jurídica; e (ii) saber se o reprocessamento da base de dados e a readequação do percentual de desconto concedido pela Administração Pública, com a consequente cobrança do saldo devedor remanescente, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão administrativa de desconto desprovida de fundamento legal configura ato viciado (ilegalidade). O erro no enquadramento legal do beneficiário, que não comprovou o preenchimento dos requisitos atinentes ao recebimento do Auxílio Emergencial 2021 (exigidos para descontos superiores a 77%), impõe a anulação do ato, e não sua revogação, em observância ao poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmulas no 346 e 473 do STF e art. 53 da Lei no 9 .784/99). No âmbito do Direito Público, a anulação de ato administrativo eivado de ilegalidade não viola o alegado ato jurídico perfeito ou direito adquirido. A readequação dos termos contratuais ao percentual de desconto cabível à situação jurídica do estudante, em estrito atendimento à Lei no 14.719/23 e Resolução CG FIES no 55/2023, é medida que se impõe. A ausência de ilegalidade na conduta da Administração Pública ao anular a renegociação viciada e recalcular o saldo devedor afasta a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art . 46 da Lei n 9.099/95).

(TRF-3 - RecInoCiv: 50002671920254036327, Relator.: Juiz Federal RICARDO GERALDO REZENDE SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, 8a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 01/12/2025)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FIES. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DESCONTO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação visando a declaração de ilicitude da alteração unilateral de contrato de renegociação de dívida do FIES e indenização por danos morais. Recurso interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, alegando falha na prestação do serviço bancário e direito à manutenção do desconto de 92%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da alteração unilateral do percentual de desconto em contrato de renegociação de dívida do FIES pela instituição bancária; e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais decorrente da referida alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alteração do percentual de desconto no contrato de renegociação do FIES pela Caixa Econômica Federal (CEF) é legal, pois a instituição agiu em conformidade com a Lei no 10 .260/2001 (alterada pela Lei no 14.719/2023) e a Resolução MEC/FNDE no 55/2023.

4. A parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a manutenção do desconto de 92%, uma vez que o comprovante de recebimento de auxílio emergencial se refere a 2020, e não a 2021, conforme exigido pela legislação.

5. O enquadramento equivocado inicial não gera direito subjetivo ao desconto, pois o financiamento estudantil é concedido com recursos públicos e está sujeito a regramento legal específico, não se tratando de negociação de livre vontade das partes.

6. A revisão contratual realizada pela CEF é equiparável à revisão de ato administrativo, visando adequar o contrato aos parâmetros legais e garantir o cumprimento do princípio da legalidade.

7. Não há violação à boa-fé objetiva ou à expectativa legítima da parte autora, pois a correção do contrato é necessária para proteger o interesse público, evitar enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio das contas públicas do FIES.

8. A CEF atua como mero agente operador do FIES, programa instituído pela União, e, portanto, deve proceder às correções necessárias quando constatado erro na aplicação das normas legais que regem o financiamento.

9. Não demonstrada qualquer ilicitude na conduta da parte ré, não há que se falar em dano material ou moral a serem indenizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 11. A alteração unilateral de contrato de renegociação de dívida do FIES pela Caixa Econômica Federal é legítima quando visa adequar o benefício aos requisitos legais, não gerando direito adquirido ao desconto inicialmente concedido de forma equivocada, nem configurando falha na prestação de serviço que justifique indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9 .099/1995, art. 46; Lei no 10.260/2001; Lei no 14.719/2023; Resolução MEC/FNDE no 55/2023; CPC, art . 98, § 3o.

(TRF-4 - RCIJEF: 50186315520244047003 PR, Relator.: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/08/2025, 1a Turma Recursal do Paraná, Data de Publicação: 15/08/2025)

No mais, aponto que, com o ajuizamento da ação, foi oportunizado à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do desconto originalmente aplicado de 92%, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que eventual inobservância do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa não altera a legalidade do ato praticado pelas rés, tendo em vista a ausência de comprovação de prejuízo.

Por fim, em atenção ao princípio da correlação, deixo de analisar os requerimentos relativos ao reconhecimento do direito à taxa de juros zero e ao afastamento da atualização do saldo devedor pelo IPCA, tendo em conta a ausência de pedido inicial nesse sentido.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO DE 92%. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DE ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por YANCA THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM em face da CEF, por meio da qual requer a condenação da ré à obrigação de fazer, relativa à efetivação da renegociação do FIES, nos termos da Lei no 14.719/2023, com a redução de 92% do total da dívida de seu financiamento estudantil e a restituição de valores indevidamente cobrados. O FNDE foi incluído no polo passivo. A sentença julgou improcedente o pedido e a autora apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o FNDE possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se a autora tem direito à manutenção do desconto de 92% concedido em renegociação do FIES, diante de posterior reenquadramento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FNDE é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atua como agente operador do FIES e administrador de seus ativos e passivos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.260/2001, na redação vigente à época do contrato, além de ter figurado no termo aditivo de renegociação impugnado.

4. A Lei no 10.260/2001, com as alterações promovidas pelas Leis no 14.375/2022 e no 14.719/2023, e a Resolução FNDE no 55/2023 estabelecem critérios objetivos para concessão de descontos na liquidação de débitos do FIES.

5. A concessão inicial do desconto de 92% decorreu de erro no enquadramento da beneficiária, configurando ato administrativo ilegal, cuja anulação se trata de típico exercício de autotutela pela Administração Pública, poder-dever que a autoriza a rever seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais e revogando os que se mostrarem inconvenientes ou inoportunos, nos termos das Súmulas 346 e 437/STF.

6. Em se tratando de vício de legalidade no ato, não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

7. A ausência de comprovação de prejuízo afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, sobretudo quando oportunizada a produção de prova em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O FNDE possui legitimidade passiva nas demandas relativas à renegociação de contratos do FIES, por atuar como agente operador e administrador do fundo.

2. A concessão equivocada de desconto em renegociação do FIES, sem o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei no 10.260/2001 e na Resolução FNDE no 55/2023, configura ato ilegal passível de anulação pela Administração, no exercício da autotutela.

3. A anulação de ato administrativo ilegal não gera direito adquirido nem ofende ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 3o, II, e art. 5o-A, §§1o e 4o, VI e VII; Resolução FNDE no 55/2023;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473;

TRF-3, Apelação/Remessa Necessária no 5000809-43.2019.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 13.07.2020;

TRF-3, RecInoCiv no 5000267-19.2025.4.03.6327, Rel. Juiz Fed. Ricardo Geraldo Rezende Silveira, 8a Turma Recursal da SJSP, j. 17.11.2025;

TRF-4, RCIJEF no 5018631-55.2024.4.04.7003/PR, Rel. Gerson Luiz Rocha, 1a Turma Recursal do PR, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão